Tribunal: STF
Processo: ARE 1423084
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal de multas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ausência de omissão.



    I. O caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos de acórdão que afirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a regularidade de execução fiscal de multas aplicadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.



    II. A questão jurídica em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, porque não teria examinado a constitucionalidade de todas as Resoluções da ANTT citadas pela embargante.



    III. A decisão e seus fundamentos 



    3. A parte embargante, apesar de apontar a existência de omissão, pretende rediscutir as conclusões do acórdão sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a regularidade de execução fiscal de multa aplicada pela ANTT. Inexistência de pressupostos de embargabilidade (CPC/2015, art. 1.022). 



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração rejeitados.